Tribunal: TJDFT
Processo: 0729322-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729322-15.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JHONATAN DE CASTRO SANTOS, LUAN FERNANDO CAVALCANTE CAEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE DISFARÇADO. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. DECOTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo expressa previsão legal (art. 33, § 1o, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006), admite-se a atuação do agente policial disfarçado quando existem elementos probatórios razoáveis indicando conduta criminosa preexistente. 2. Demonstrado nos autos que, antes da abordagem policial, os acusados negociaram voluntariamente a venda de substância entorpecente com o agente disfarçado, oportunidade em que estipularam a quantidade da droga, o valor da transação e, por fim, indicaram a localização exata para a entrega, tudo por meio de aplicativo de mensagens, restam evidenciados elementos probatórios razoáveis de atividade criminosa preexistente, o que afasta a tese de flagrante preparado ou provocado, já que se trata de uma ação controlada e juridicamente válida. Preliminar rejeitada. 3. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 4. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais (exame químico e de informática) e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição. 5. A análise das circunstâncias especiais dispostas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo, por exemplo, a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, pois se trata de vetor judicial especial único. Igualmente, não se admite a separação da aludida vetorial em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza, à quantidade e à variedade da droga traficada. 6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes STJ e TJDFT. 7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 8. Elementos probatórios extraídos do celular do acusado, os quais apontam seu envolvimento com atividades criminosas – como diálogos com terceiros, negociação de preço e outras tratativas sobre comercialização de drogas – se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado. Outrossim, o fato de o acusado ostentar execuções por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, sendo uma delas bem recente ao crime ora apurado, também reforça o quadro de habitualidade na prática de delitos. 9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido afastado o flagrante preparado, por haver elementos probatórios de que a prática delitiva teria sido induzida por policial disfarçado, sem autorização judicial e com base em informações genéricas de colaborador informal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação de Luan não pode ser mantida, tendo em vista a ausência de provas concretas de sua participação ou anuência na negociação de drogas. Articulam que a negativa de autoria não foi enfrentada com fundamentação idônea. Entendem que deve ser absolvido; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à aplicação do tráfico privilegiado a Jhonatan, porque não é reincidente e não há prova de que integre organização criminosa. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazerem à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgRg no AREsp n. 2.700.996/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não deveria transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 17 do CP, 386, inciso VII, do CPP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à interposição do apelo com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027